Tribunal: TJSP
Processo: 1032990-06.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Pedido de religação de energia em imóvel locado pelos autores. Documentos enviados que demonstravam a efetiva locação do imóvel. Demora injustificada para a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Pedido de religação de energia em imóvel locado pelos autores. Documentos enviados que demonstravam a efetiva locação do imóvel. Demora injustificada para a religação da energia. Cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) para o cumprimento da obrigação. Art. 536, §1o do CPC. Descabida, contudo, a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória aplicada, em razão da caracterização de bis in idem na penalização do devedor relativamente à demora no cumprimento da obrigação de fazer. Falha na prestação de serviços caracterizada e que ultrapassou o mero aborrecimento. Indenização por danos morais fixadas em R$3.000,00. Valor razoável e proporcional, sem causar enriquecimento indevido. Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser fixados por equidade, porém destacando a baixa complexidade da lide e o curto trâmite do feito Sentença modificada em parte. Recursos parcialmente providos.